Tribunal: TCU
Processo: 027.276/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio de termo de compromisso, com análise após citação e audiência de responsáveis.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial relativa ao Termo de Compromisso PAC205557/2013, firmado pelo Município de Rio Preto da Eva/AM. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos I e III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 17, 19, 23, incisos I e III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 207, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas de Anderson José de Sousa, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Luiz Ricardo de Moura Chagas; 9.3. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da quantia de R$ 101.974,08 (cento e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 5/11/2013 até a data do pagamento; 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acimas imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências cabíveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Secretaria Federal de Controle Interno, para ciência.